Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-39.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703523-39.2021.8.07.0012 RECORRENTE: PAULO JOSÉ DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA INDICADA EXTEMPORANEAMENTE. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. IMPRUDÊNCIA. MANOBRA IRREGULAR. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO AFETIVO A SUGERIR DESNECESSIDADE DA PENA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que falar em cerceamento de defesa no indeferimento de indicação de testemunha se à Defesa foi oportunizada a apresentação do rol de testemunhas, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal. 2. A condenação deve ser mantida quando comprovado nos autos que a conduta do réu representou falta do dever objetivo de cuidado e imprudência quando realizou, no meio de uma rodovia, manobra irregular de retorno, transpondo faixa contínua de rodagem, causando uma colisão que culminou com a morte da vítima. 3. O perdão judicial somente deve ser concedido quando ficar demonstrado que o agente guarda estreita relação de intimidade ou parentesco com a vítima e, principalmente, que tenha suportado tamanho sofrimento, a ponto de se revelar desnecessária a aplicação de sanção penal. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal e 566 do Código de Processo Penal, defendendo a existência de cerceamento de defesa, considerando o indeferimento da prova testemunhal, capaz de comprovar a amizade fraternal do insurgente e da vítima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2074369/RJ, da Relatoria do Ministro MAURO CAMPBELL, DJe 4/7/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento ao artigo 566 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela referida parte, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005